Tribunal: TJDFT
Processo: 0752908-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE. MEIOS INADEQUADOS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
1. A suspensão da CNH e passaporte, além do bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.
2. É coerente manter o bloqueio do cartão de crédito do devedor, a fim de evitar futuros endividamentos e contribuir para a redução do gastos, possibilitando a formação de fundos para saldar a dívida em menor lapso de tempo.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.